Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0705399-02.2020.8.07.0000 PACIENTE: MICHAEL DOUGLAS SOARES LEOCADIO IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MICHAEL DOUGLAS SOARES LEOCADIO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, e como ilegal a demora para a adoção de providências que viabilizem a concessão de benefícios externos ao paciente. Asseverou a douta Defesa Técnica (Doutora Fabiana Mendes Vaz Gomes), em resumo, que, em 29-agosto-2018, requereu a concessão de benefícios externos em favor do paciente, dentre os quais saídas temporárias, o que foi indeferido pelo douto Juízo indicado como coator, sob o fundamento de que era necessária a realização de exame criminológico previamente. Acrescentou que o exame foi realizado apenas em 06-fevereiro-2019 e o laudo recomendou a implementação das seguintes atividades: i) avaliação psiquiátrica no IML; ii) acompanhamento psicoterapêutico; iii) participação em grupo de autocontrole; iv) participação em grupo de sensibilização sobre violência contra a mulher; v) tratamento para dependência química; vi) classificação para o trabalho; e vii) classificação para os estudos. Nesse sentido, destacou que, após seis meses da realização do exame criminológico, nenhuma das recomendações havia sido implementada, então, em 22-agosto-2019, a Defesa reiterou o pedido de concessão de benefícios externos, mas o pedido foi novamente indeferido, sob o argumento de que, primeiramente, devem ser atendidas as sugestões do laudo de exame criminológico. Seguindo, em 04-novembro-2019, o Juízo da execução determinou que o IML fosse oficiado para designar data para realização do exame psiquiátrico, o que foi efetivado no dia 20-janeiro-2020, tendo o respectivo laudo, juntado aos autos em 05-março-2020, atestado “que não há nenhuma patologia, ou seja, que o apenado não apresenta qualquer doença ou perturbação da saúde mental” (ID 14818116, p. 03). Afirmou que estão pendentes outras sugestões do laudo de exame criminológico, mas não é razoável que o paciente espere indefinidamente que todas sejam implementadas, em especial porque a demora não lhe pode ser imputada, bem como porque já está próximo de atingir os requisitos objetivos para a progressão ao regime aberto (13-maio-2020). Argumentou que, diante do contexto acima narrado, a demora para implementar as sugestões do laudo de exame criminológico representa constrangimento ilegal, por inobservância do princípio do devido processo legal e da razoável duração do processo. Em face do exposto, requereu a concessão de liminar “a fim de que seja concedido o benefício das saídas temporárias nesta instância; subsidiariamente, requer-se que se determine que o juízo “a quo” faça a análise do pleito e de outros que porventura sejam feitos, independentemente da adoção das medidas sugeridas no exame criminológico” (ID 14818116, p. 08). É o relatório. Decido. Em regra, o “habeas corpus” não deve ser admitido como sucedâneo de recurso de agravo em execução, a menos que se trate de hipótese de flagrante ilegalidade ou se ultrapassado o prazo do recurso próprio. Confira-se: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXECUCIONAIS. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. WRIT NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é a ação adequada para análise inicial dos direitos dos internos em cumprimento de penas, pois, os benefícios na fase de execução das penas só podem ser apreciados pelo Tribunal após a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, mediante recurso próprio, o de Agravo. 2. Ordem não conhecida. (Acórdão n.1185550, 07119052820198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/07/2019, Publicado no PJe: 16/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO DE COMUTAÇÃO. DECRETO No 9.246/2017. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, diante do escoamento in albis do prazo para a interposição do recurso de agravo cabível e em razão da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Nos termos do artigo 7o, inciso I, alínea "b", do Decreto no 9.246/2017, para a comutação da pena se faz necessário que o sentenciado tenha cumprido, até 25 de dezembro de 2017, se reincidente, 1/3 (um terço) da pena. Na espécie, o paciente não cumpriu o requisito objetivo, de modo que não faz jus ao benefício, não havendo ilegalidade manifesta a ser reparada. 5. Habeas corpus não admitido e ordem não concedida de ofício. (Acórdão n.1177065, 07083665420198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 07/06/2019, Publicado no DJE: 11/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, verifica-se que o presente “habeas corpus” veio concluso para este Relator em razão de prevenção, conforme certidão (ID 14836994), indicando a existência de recurso de agravo em execução em favor do paciente, distribuído em 06-fevereiro-2020, e interposto com os mesmos fundamentos, como se observa do seguinte excerto, “in verbis”: Conforme o relatório de pena em anexo, está previsto para o Agravante progredir do regime semiaberto para o regime aberto no dia 13 de maio de 2020. Percebe-se que, mesmo após a mudança de regime, o Agravante ficará preso, sem a concessão dos benefícios externos, até que seja providenciado as sugestões do exame criminológico, ou seja, uma prisão perpetua, sem nenhuma chance de ressocialização, pois o sistema prisional não tem estrutura, e nem capacidade para implementar as sugestões constante no exame. Cabe destacar, que o Agravante já cumpriu quase 3 anos de sua pena, e encontra-se sem nenhum benefício interno ou externo desde o primeiro indeferimento dos pedidos dos benefícios no ano de 2018. (AgExPe 0702333-14.2020.8.07.0000 – ID 14068657, p. 14068657) Destaque-se que os autos já retornaram do Ministério Público com parecer e vieram conclusos recentemente, no dia 03-março-2020. Ademais, embora o laudo da avaliação psiquiátrica do IML tenha sido apresentado posteriormente à interposição do recurso de agravo, em 05-março-2020, não há notícia de que a Defesa tenha pleiteado novamente a concessão dos benefícios externos, com base no resultado desse exame. Portanto, não houve nova decisão do juízo indicado como coator, além daquela contra a qual foi interposto o recurso do agravo em execução, para justificar a impetração do presente “habeas corpus”. DIANTE DO EXPOSTO, amparado na regra do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta egrégia Corte, indefiro o processamento do presente “writ”. 3. Oficie-se ao douto Juízo para conhecimento da presente decisão. 4. Publique-se e intime-se. 5. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator